Tribunal: TJSP
Processo: 1502952-58.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Roubo triplamente majorado – Ausência de reconhecimento pessoal no transcurso do contraditório constitucional - Inexistência de prova suficiente para a prolação do édito de rigor – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – Recurso da acusação DESPROVIDO.